Tribunal: TJSP
Processo: 1508182-28.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1508182-28.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante MAIKON JOSE DA SILVA BARROS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1508182-28.2018.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1508182-28.2018.8.26.0564
Apelante: MAIKON JOSE DA SILVA BARROS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 46.498
O ora apelante foi denunciado como incurso
no art. 129, § 9o (por três vezes) e no art. 147, na forma do art. 69,
todos do Código Penal, em razão de fatos ocorridos no dia 23 de
outubro de 2018, por volta das 13h, na Rua Terra, no 32, casa 2,
bairro Vila Esperança, São Bernardo do Campo, quando ameaçou,
por palavras, a ex-companheira Kelly Cristina da Silva, de causar-lhe
mal injusto e grave. Consta, ainda, que nos dias 20, 21 e 23 de
outubro
de
2018,
nas mesmas
condições
acima descritas,
prevalecendo-se das relações domésticas, por três vezes, ofendeu a
integridade corporal de sua ex-companheira Kelly Cristina da Silva,
provocando as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo
de delito. Ao final da instrução foi condenado, nos termos da
denúncia, às penas de 11 meses e 24 dias de detenção, no regime
semiaberto (fls. 70-76).
Apela da sentença, buscando a absolvição,
por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente,
pugna
pelo
reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de lesão
corporal; fixação do regime prisional aberto e substituição da pena
corporal por restritivas de direitos (fls. 80-87).
Contrarrazões às fls. 94-103.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do parcial provimento do recurso (fls. 113-124).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1508182-28.2018.8.26.0564 -Voto no
3
Diante da autoridade policial, o apelante
negou as acusações. Declarou conhecera Kelly no começo de 2018 e
“ficavam juntos”, entre idas e vindas; ela implorou para vir morar
com o depoente, dizendo não tivesse onde morar; ela é uma pessoa
ciumenta e já a viu se auto lesando, inclusive já ameaçou cometer
suicídio, caso terminassem o relacionamento (fl. 13).
De sua parte, a ofendida veio a juízo e
reafirmou o cerne das declarações prestadas no inquérito. Contou
que namorou e morou com o réu por 7 meses; o relacionamento não
era harmônico, sendo ele pessoa agressiva e ciumenta. No dia dos
fatos, estava em casa quando, por motivos de ciúmes, o acusado
passou a ofendê-la e a agredi-la com socos, chutes e cabo de
vassoura, em diversas partes de seu corpo. Além disso, ele a
ameaçou, mandando-a calar a boca, dizendo que se contasse para a
família, iria matá-la. Disse que no domingo, dia 21.10.2018, ao dizer
que queria terminar o relacionamento, o réu a agrediu, jogando-a no
chão, puxando seus cabelos e lhe dando socos e chutes. No dia
seguinte, voltaram a discutir e como depoente chorava, foi
novamente agredida, ocasião em que o réu apagou um cigarro em
sua mão. Contou que no sábado (dia 20.10.2018), o acusado a
acusou de traição e a agrediu com um soco no rosto, além de ser
empurrada ao chão. Disse que não foi embora, no começo, pois
acreditava que ele mudaria e, depois, ele já não a deixava ir.
Gislene
Amaral
da
Silva,
genitora
da
ofendida, compareceu no processo e confirmou, mais ou menos cinco
meses antes dos fatos, sua filha começou a namorar o réu e logo foi
residir com ele. Disse que perguntava para a filha como estavam,
mas ela sempre respondia estivessem bem. Porém, Kelly ficou mais
ou menos uma semana sem entrar em contato, por isso desconfiou e
foi até a residência do réu; a filha não mandou mensagem pedindo
ajuda. A depoente viu os machucados no rosto da ofendida, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1508182-28.2018.8.26.0564 -Voto no
4
como a queimadura, ocasião em que Kelly lhe contou sobre as
agressões descritas na inicial, desconhecendo o motivo. Kelly voltou
a morar consigo dias antes de fazer o boletim de ocorrência. Ela
tinha medo do réu, pois ele era ciumento e possessivo, não deixava a
vítima ir a sua casa ou à casa da avó. Antes dos fatos, não suspeitou
das agressões. A depoente foi buscar as coisas da filha, porque ele
não queria que ela fosse embora.
A tais testemunhos se resume o conjunto
probatório.
O laudo pericial do exame de lesão corporal,
realizado aos 29.10.2018
quase dez dias após a violência

confirmou a existência de lesões de natureza leve, consistentes em
escoriações em região posterior do antebraço esquerdo; queimadura 2o
grau circular de aproximadamente 0,8 cm em região dorsal da mão
esquerda (fls. 15-16).
Contrariamente ao sustentado no apelo, o
conjunto probatório demonstrou, à saciedade, a configuração dos
crimes imputados na denúncia, revelando-se acertada a condenação.
Não se pode negar valor às palavras da
vítima, que se mostraram coerentes e harmônicas, inexistindo
qualquer elemento que traga descrédito a sua versão. Assim, deve
ser merecedora de total credibilidade, pois não há evidência de que
fosse pessoa de comportamento mendaz e não merecesse fé por essa
situação. Depois, afora o conveniente relato do réu, nenhum
elemento foi produzido que pudesse comprovar a veracidade da tese
exculpatória.
Ao
contrário,
a
genitora
da
ofendida,
conquanto não presenciasse as agressões, contou ter visto a filha
machucada, confirmando o comportamento ciumento do réu, o qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1508182-28.2018.8.26.0564 -Voto no
5
sequer deixava Kelly sair de casa para visitar a família. Ela ainda
descreveu o estado emocional da ofendida, que estava com medo do
réu, tanto que levou alguns dias para registrar a ocorrência.
Aliás, o tempo transcorrido desde a agressão
até o efetivo exame pericial explica o motivo de o laudo constatar
apenas a lesão provocada com o cigarro e as lesões no antebraço, as
quais são compatíveis com parte daquelas descritas pela ofendida.
De outro lado, induvidosa a seriedade das
ameaças, com aptidão para incutir fundado temor na vítima,
mormente porque proferidas no contexto das agressões físicas.
Enfim,
restaram
suficientemente
demonstradas as elementares do crime de lesão corporal, bem como
do crime de ameaça, não cabendo outra solução, que não a
condenação bem decretada no processo.
Descabida a pretensão pelo reconhecimento
de crime continuado, pois houve evidente concurso material de
infrações penais, derivadas de condutas praticadas em ocasiões
diversas, com desígnios autônomos.
A dosimetria não comporta reparos.
Partindo da base no mínimo, na segunda
etapa, houve elevação da pena em um sexto, pela reincidência
comprovada nos autos; com relação à agressão perpetrada com
cigarro, correto o reconhecimento do meio cruel, justificando maior
elevação nesta etapa. Por fim, quanto ao crime de ameaça, acertada
a incidência da agravante descrita no art. 61, II, “f” do CP, além da
reincidência.
O disposto no art. 44, I do CP obsta a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1508182-28.2018.8.26.0564 -Voto no
6
substituição da carcerária por restritiva de direitos.
Por fim, considerando a reincidência e as
circunstâncias envolvendo os delitos, cometidos em dias seguidos,
valendo-se, o agente, do abalo emocional e intimidação provocados
na companheira, resta concluir que o regime prisional intermediário
é o mais adequado à justa reprovação do delito e reafirmação do
direito violado.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
apelo, mantida, integralmente, a respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator